Tribunal: TJMT
Processo: 0037990-94.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Remessa Necessária n. 0037990-94.2015.8.11.0041
RECORRENTE: GAIA SILVA GAEDE & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 56781454) interposto por GAIA SILVA GAEDE & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 47461477):
“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES – REDUÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE –SENTENÇA RETIFICADA – POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA – VENCIDA A RELATORA.
1 – O cancelamento do débito que deu origem a ação declaratória dá ensejo à superveniente ausência de interesse processual do devedor e implica a respectiva extinção, por perda do objeto, sem resolução do mérito, com condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios.
2 - A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Reexame Necessário n. 0037990-94.2015.8.11.0041, Relatora: Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 17/04/2019).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 37990- 94.2015.811.0041 (Código: 1032800), ajuizada por Treelog S.A. - Logística e Distribuição, em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para desconstituir definitivamente o crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança n. 2147/333/11/2012, consubstanciado na Certidão de Dívida n° 201512895, e com o consequente cancelamento do protesto n. 21.385 perante o 4° Serviço Notarial de Cuiabá, nos termos do art. 17, §3° e 26, §§ 3° e 4 da lei 9.492/1997, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, além de condenar, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.
Retificou-se parcialmente a sentença para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir da Requerente, e para fixar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
A Recorrente alega que “(...) a C. Primeira Câmara de Direito Público do TJ/MT afastou a incidência do art. 85, §§ 2o e 3o, IV, do CPC, tão somente sob o argumento de que, com sua observância, os honorários advocatícios seriam exorbitantes e desproporcionais, definindo a sucumbência em um valor fixo, o qual, registre-se, é inferior aos honorários devidos se considerada a primeira, e menor, faixa (mínimo de um e máximo de três por cento) do citado dispositivo legal 2 , sendo certo não ser esta a faixa aplicável ao caso concreto”. (id 56781454 - p. 5-6)
Argumenta que “(...) ainda a tentar justificar tal posição, considerando que o entendimento acima não encontra qualquer respaldo jurídico, a Primeira Câmara de Direito Público do TJ/MT invocou o art. 85, §8o, do CPC, afirmando que o referido dispositivo, aplicado exclusivamente para as causa de valor muito baixo ou que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, poderia ser utilizado de forma extensiva, para atingir hipótese em que o proveito econômico seria supostamente exorbitante”. (id 56781454 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 59602493).
Contrarrazões no id 61977476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, que versa sobre causa de valor estimável e com alto proveito econômico.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII